Tribunal: TJES
Processo: 5024096-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024096-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: H. F. D. S. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE CONSERVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município réu contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes da queda de uma menor em bueiro em via pública. O recorrente alega incompetência do juízo por necessidade de perícia, inexistência de responsabilidade civil e ausência de prova do dano estético.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (complexidade da causa), a responsabilidade do ente municipal pela manutenção das vias públicas, a configuração de danos morais in re ipsa e a existência de prova suficiente para a caracterização de danos estéticos autônomos.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência por complexidade da causa deve ser afastada quando o acervo documental (fotos, vídeos e relatórios médicos) é suficiente para o deslinde da controvérsia, prescindindo de perícia técnica complexa.
4. A responsabilidade civil do Município por omissão (má conservação de bueiro em via pública) é subjetiva, exigindo a comprovação da falta do serviço (faute de service). Comprovado o nexo causal entre a queda da menor e a ausência de manutenção/sinalização do local, exsurge o dever de indenizar.
5. O evento danoso (lesão física em criança) ocasiona dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 para cada autora razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
6. O dano estético, para ser indenizável autonomamente, exige a comprovação inequívoca de deformidade permanente, duradoura e capaz de causar repulsa ou complexo na vítima.
7. No caso concreto, as provas apresentadas (fotos e vídeos) demonstram apenas lesões momentâneas decorrentes do acidente, inexistindo laudo médico ou prova visual que ateste sequela definitiva ou alteração morfológica irreversível, o que impõe a improcedência do pedido quanto a esta rubrica específica.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos estéticos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do ente público por omissão na conservação de vias públicas impõe o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes de acidentes causados por tal negligência. 2. O dano estético pressupõe a existência de deformidade permanente e visível; lesões temporárias que não deixam sequelas duradouras não ensejam indenização autônoma a esse título."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; CPC, art. 373, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024096-16.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS:
H. F. D. S., SANDRA FERREIRA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

SENTENÇA:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE CONSERVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município réu contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes da queda de uma menor em bueiro em via pública. O recorrente alega incompetência do juízo por necessidade de perícia, inexistência de responsabilidade civil e ausência de prova do dano estético.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (complexidade da causa), a responsabilidade do ente municipal pela manutenção das vias públicas, a configuração de danos morais in re ipsa e a existência de prova suficiente para a caracterização de danos estéticos autônomos.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência por complexidade da causa deve ser afastada quando o acervo documental (fotos, vídeos e relatórios médicos) é suficiente para o deslinde da controvérsia, prescindindo de perícia técnica complexa.
4. A responsabilidade civil do Município por omissão (má conservação de bueiro em via pública) é subjetiva, exigindo a comprovação da falta do serviço (faute de service). Comprovado o nexo causal entre a queda da menor e a ausência de manutenção/sinalização do local, exsurge o dever de indenizar.
5. O evento danoso (lesão física em criança) ocasiona dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 para cada autora razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
6. O dano estético, para ser indenizável autonomamente, exige a comprovação inequívoca de deformidade permanente, duradoura e capaz de causar repulsa ou complexo na vítima.
7. No caso concreto, as provas apresentadas (fotos e vídeos) demonstram apenas lesões momentâneas decorrentes do acidente, inexistindo laudo médico ou prova visual que ateste sequela definitiva ou alteração morfológica irreversível, o que impõe a improcedência do pedido quanto a esta rubrica específica.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos estéticos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do ente público por omissão na conservação de vias públicas impõe o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes de acidentes causados por tal negligência. 2. O dano estético pressupõe a existência de deformidade permanente e visível; lesões temporárias que não deixam sequelas duradouras não ensejam indenização autônoma a esse título."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; CPC, art. 373, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
H. F. D. S. e SANDRA FERREIRA DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, visando à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, sob o fundamento de que a menor sofreu queda em bueiro localizado em via pública, decorrente de alegada omissão do Município na manutenção e sinalização do local, ocasionando lesão corporal. A parte autora instruiu a demanda com documentos médicos, fotografias e registros audiovisuais que, segundo alegado, demonstrariam a dinâmica do acidente e a extensão das lesões suportadas pela menor.

Em contestação (ID 16071238) o Município de Vila Velha sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, a ausência de comprovação do dano estético e a necessidade de produção de prova pericial para eventual reconhecimento das lesões alegadas.

Em sentença (ID 16071243), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a requerente Heloysa e danos morais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) para cada requerente. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n.113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e deCustódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da ocorrência do evento danoso (nesse caso, da resposta ao recurso administrativo, em 15/08/2023), enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16071244), arguindo nulidade da sentença pela ausência de prova pericial e por deficiência de fundamentação, pugnando pela exclusão da indenização por dano estético e pela redução do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 16071248, defendendo a manutenção integral da sentença.
Por sua vez, o Ministério Público emitiu parecer pela manutenção da sentença (ID 16218971).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença merece
parcial reforma
. Explico.

Como cediço, a responsabilidade civil do Município se origina em sua omissão na prestação do serviço público, pois é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias e logradouros públicos, incluindo-se o bom estado das calçadas e, conforme o arcabouço probatório dos autos, ficou demonstrado que o nexo causal do acidente ocorrido com a requerente/recorrida se deu em razão da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município.

Destaco, oportunamente, que é dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos, visto que o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos.

No caso em apreço, em razão da queda, a menor sofreu lesão na perna direita, sendo encaminhada para atendimento médico, situação documentada por atestados e relatórios juntados aos autos (ID 16070878), bem como por registros fotográficos e vídeos que demonstrariam a existência do ferimento logo após o acidente (IDs 16070879, 16070880, 16070881, 16070882, 16070883, 16071234 e 16071235), os quais foram utilizados pelas partes para sustentar, de um lado, a presença de dano moral e, de outro, pelo ente público, como prova insuficiente para caracterização de eventual sequela permanente.

Por tais razões, temos que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pela autora em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Logo, entendo por razoável os danos morais na monta fixada pelo juízo sentenciante
(R$5.000,00), para cada autora
, proporcional ao fato, que se apresenta como valor justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora/recorrida, não se desvinculando de seu caráter punitivo-pedagógico.

No tocante aos danos materiais (R$40,43), por estarem devidamente comprovados pela parte autora/recorrida, resta devido seu ressarcimento nos moldes estipulados no comando sentencial.

Diversamente do que concluiu a sentença, entendo que não restou suficientemente comprovado o dano estético, razão pela qual merece provimento parcial o recurso nessa parte.

O dano estético exige a demonstração inequívoca de deformidade permanente ou alteração física relevante e autônoma, capaz de comprometer de modo duradouro a aparência da vítima.

No presente caso, a prova produzida limita-se aos documentos visuais anexados na inicial, notadamente, as fotografias juntadas sob o título “fotos acidente e perna” (ID 16070879) e vídeos inseridos como documentos de comprovação. Todavia, tais elementos, a meu ver, não demonstram, com segurança, a existência de sequela estética permanente, mas apenas o registro de lesão momentânea decorrente do acidente, sem comprovação de que tenha produzido deformidade persistente ou alteração relevante da aparência após o período de recuperação.

Também não houve juntada de laudo médico, relatório especializado ou qualquer outro documento técnico apto a evidenciar a irreversibilidade ou consolidação da sequela alegada. Da mesma forma, inexiste prova segura de que tenha havido repercussão estética autônoma, distinta do sofrimento psíquico indenizado a título de dano moral.

Assim, a prova produzida não ultrapassa o juízo de mera possibilidade, não atendendo ao padrão de certeza necessário à caracterização do dano estético.

Logo, o pedido indenizatório relativo ao dano estético deve ser julgado improcedente, reformando-se a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos estéticos. Mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)